Tribunal: TJSP
Processo: 0015786-89.2020.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Calúnia
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Exceção de Suspeição – Alegação de imparcialidade do Magistrado, que indeferiu a realização de prova técnica em outros processos envolvendo os réus – Inexistência de provas que indiquem posicionamento tendencioso a prejudicar o excipiente – Exercício regular da atividade jurisdicional – Incidência da Súmula no 88 desta Egrégia Corte – Inocorrência das hipóteses previstas no art. 254 do

Ementa:
Exceção de Suspeição – Alegação de imparcialidade do Magistrado, que indeferiu a realização de prova técnica em outros processos envolvendo os réus – Inexistência de provas que indiquem posicionamento tendencioso a prejudicar o excipiente – Exercício regular da atividade jurisdicional – Incidência da Súmula no 88 desta Egrégia Corte – Inocorrência das hipóteses previstas no art. 254 do Código Processual Penal – Exceção rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Exceção de Suspeição no
0015786-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é excipiente
LUIZ HENRIQUE ALEXANDRE TREBESQUIM, é excepto WYLDENSOR MARTINS
SOARES (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a presente exceção de
suspeição. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.427 – Câmara Especial
Exceção de Suspeição no 0015786-89.2020.8.26.0000 Comarca de
São José do Rio Pardo
Excipiente: Luiz Henrique Alexandre Trebesquim
Excepto: MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Foro de São José do
Rio Pardo Dr. Wyldensor Martins Soares
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Exceção de Suspeição Alegação de imparcialidade
do Magistrado, que indeferiu a realização de prova
técnica em outros processos envolvendo os réus

Inexistência de provas que indiquem posicionamento
tendencioso a prejudicar o excipiente
Exercício
regular da atividade jurisdicional
Incidência da
Súmula no 88 desta Egrégia Corte Inocorrência das
hipóteses previstas no art. 254 do Código Processual
Penal Exceção rejeitada.
Vistos, etc.
I. Trata-se de exceção de suspeição suscitada por
Luiz Henrique Alexandre Trebesquim, nos autos da ação penal
instaurada para apurar eventuais crimes de denunciação caluniosa,
difamação e injúria (proc. 1500691-97.2019.8.26.0575).
II. Pretende o excipiente o acolhimento da exceção
de suspeição, sob o argumento de que o excepto, em outros três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processos, indeferiu a produção de prova pericial, denotando seu
convencimento acerca de sua desnecessidade, restando patente sua
parcialidade e seu impedimento para a condução e o julgamento da
demanda em exame. Alega, ainda, que os serventuários da Vara por
onde tramita o processo são suspeitos porque constam como
supostas vítimas do crime de denunciação caluniosa (fls. 1/4, dos
autos no 0000514-76.2020.8.26.0000).
III. Recusados os motivos da suspeição pelo
excepto (fls. 5/9, idem), indeferiu-se o efeito suspensivo (fl. 03).
IV. Opinou a Douta Procuradoria pela rejeição do
incidente (fls. 11/14).
É o relatório.
A exceção de suspeição consiste em instrumento
de defesa processual de ordem subjetiva, destinada a recusa e ao
afastamento do juiz natural da causa, alicerçada em alguma das
hipóteses enumeradas no artigo 254, do Código Processual Penal.
Confira-se:
Art. 254, CPP. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o
fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
I se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deles;
II
se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente,
estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre
cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou
afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou
responder a processo que tenha de ser julgado por
qualquer das partes;
IV se tiver aconselhado qualquer das partes;
V
se for credor ou devedor, tutor ou curador, de
qualquer das partes;
VI
se for sócio, acionista ou administrador de
sociedade interessada no processo.
Entretanto, no caso em tela, não se verifica
nenhuma das hipóteses de suspeição elencadas pelo artigo
supracitado que pudessem justificar o afastamento do Magistrado
Excepto.
Não se pode considerar o Magistrado suspeito
unicamente pelo teor de suas decisões, derivadas de sua livre
convicção e que não importam em prejulgamento ou intuito
deliberado em ocasionar prejuízo às partes. Estas, por seu turno,
sentindo-se prejudicadas, devem se insurgir por meio de recurso
próprio previsto na legislação.
Além do mais, inexiste parcialidade do Juiz, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que este, reiteradamente decida contra o pretendido pela parte. Faz-
se necessário que as decisões prolatadas sejam movidas por
interesses outros, que não seja o seu simples convencimento.
Registra-se, ainda, que ao tempo em que o
presente incidente fora suscitado, não havia qualquer decisum do
Juízo que antecipasse sua negativa à produção pericial, lembrando-
se que o indeferimento em outras esferas não implica na presunção
de afastamento da prova no processo criminal.
Em verdade, os argumentos exposados pelo
excipiente limitaram-se em apontar decisões judiciais proferidas
pelo Magistrado no exercício de suas funções, devidamente
fundamentadas, sem notícia da interposição de recurso próprio.
Como bem apontado pela Procuradoria Geral de
Justiça: “(...), eventual indeferimento de prova técnica requerida,
não se constitui em meio hábil para rever a decisão judicial,
tratando-se de discussão de cunho estritamente jurisdicional”.
Nesse sentido, também, o enunciado da Súmula no
88, deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Súmula no 88, TJSP. Reiteradas decisões contraditórias
aos interesses do excipiente, no estrito exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
suspeito para o julgamento da causa”.
Por fim, com relação aos serventuários da 1a Vara
Criminal e que seriam apontados como vítimas de um dos crimes,
esclareceu o excepto que não praticaram atos no processo,
inexistindo, ainda, qualquer alegação de suspeição nos demais
processos que tramitaram na mesma Vara.
Assim,
inexistindo
elementos
que
revelem
condutas ou intento do Magistrado em prejudicar o excipiente, ou
até mesmo favorecer a parte contrária, não se mostra cabível a
destituição do juiz natural do processo. Somente a prova cabal
possui o condão para tanto.
Daí o porquê, rejeita-se a presente exceção de
suspeição.
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)